Tribunal: TJSP
Processo: 1025595-07.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Rejeição. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Rejeição. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025595-07.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
2
Voto n.o 19844
Apelação n.o 1025595-07.2019.8.26.0361 Processo Digital
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Juiz(a): Domingos Parra Neto
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa. Rejeição. É dispensável a exigência do
percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos,
mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do
serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo
causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
185/189, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Tokio Marine Seguradora S/A contra
EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. A autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora apela aduzindo, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. No mérito, pontua
que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos aparelhos dos
segurados e a falha no serviço prestado pela ré, consoante laudos técnicos, que apontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
3
ocorrência de pico de tensão na rede elétrica da apelada que por ser despreparada e não contar
com dispositivos de segurança abalou-se e permitiu com que a perturbação na tensão
acometesse a unidade consumidora. Discorre sobre a impossibilidade de produção de prova
diabólica e desnecessidade de perícia, diante dos documentos juntados. Tece comentário a
respeito da descabida preservação dos equipamentos avariados. Realça a responsabilidade
objetiva da ré, não estando configurada qualquer excludente de responsabilidade. Salienta que a
ré não realizou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, nos
termos do art. 373, inciso II, do CPC. Pugna pela aplicação das normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar
procedente a demanda. Subsidiariamente, defende a minoração da honorária advocatícia
sucumbencial que foi condenada (fls. 191/228).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 230/231).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 235/246).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 253).
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. Todas
as questões apresentadas independem de produção de outras provas, já que aquelas produzidas
nos autos são suficientes para o deslinde do feito.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
4
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do Código de Processo
Civil, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do
CPC). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide ...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de
realização de prova pericial contábil
Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos Preliminar afastada. [...].”
(Agravo Interno 1041385-43.2016.8.26.0100; Relator JOSÉ TARCISO
BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
5
No caso em tela, o juízo de origem entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos, de forma que o julgamento
antecipado da lide era de rigor.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo a
quo, deve ser reformada.
Consta da petição inicial que a autora firmou contrato de seguro com
Wmotta Imóveis Ltda. para garantir seus interesses contra riscos oriundos de danos elétricos.
Pontua que em 22.03.2019 o imóvel segurado sofreu danos decorrentes de distúrbios elétricos
proveniente da rede de distribuição administrado pela ré, efetuando o pagamento de R$ 6.496,80.
Requer a condenação da ré ao pagamento da quantia descrita (fls. 01/17).
O pedido administrativo de ressarcimento de danos não é
imprescindível para o ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
indicam que se responsabilizou por garantir direitos do segurado indicado na petição inicial, que
ele reside na região atendida pela ré, regulação do seguro e o pagamento da indenização (fls.
39/72).
Embora fosse conveniente permitir que a ré se municie de garantias
para efetivar reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que este último
aguarde o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos
danificados ou se ressarça do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao crivo
do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
6
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-se
nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em
razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil
contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes; j.
30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica
Sentença de procedência
Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do
CDC Apólices de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
7
Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. (Apelação Cível 1001798-30.2018.8.26.0363; Relator
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA DE
AÇÃO NÃO CONFIGURADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA DESNECESSÁRIA
PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. Caso
concreto: SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL, CUMPRE
REFORMAR A R. SENTENÇA NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO OBJETOS DANIFICADOS NÃO EXAMINADOS
CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO ELUCIDADA EM JUÍZO.
- RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 1001581-07.2019.8.26.0248;
Relator Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
j. 14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência da ré.
DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo antecedente
com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação de direitos
e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das
indenizações da seguradora aos segurados
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
8
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos
técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo aos segurados
"Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e "Teto Materiais de
Construção". NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração -
Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira causa dos danos
alegados, nem sequer assinado pelo técnico responsável - Insuficientes
a comprovar o nexo causal Direito de regresso não reconhecido com
relação aos segurados "Sociedade Residencial Ouro Verde" e
"Roberto Pereira Junior" - Reforma da sentença de procedência para
parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114;
Relator
Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para vir-se ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação
do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que era necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a sua pretensão, não há como se exigir do usuário que aguarde o procedimento
administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são imprescindíveis para suas
atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se verificar
presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo causal entre
um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando dispensada a
prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
9
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo,
sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão
administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou
omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré, pois descreve que os danos surgiram em decorrência de distúrbios elétricos
que danificaram os equipamentos eletrônicos que guarneciam o imóvel.
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o prisma da
unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 6.496,80, corrigidos desde o desembolso e com acréscimo de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Deverá a ré, em consequência, arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da
condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1025595-07.2019.8.26.0361 - GAS
10
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)